Tribunal: TJSP
Processo: 1050051-14.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição a pretexto de "dar unidade" ao v.acórdão que julgou a apelação, objetivo que supostamente não se viu alcançado no exame dos Embargos de Declaração anteriores – A pretexto de prequestionamento o que os embargantes fazem é revisitar temas que já foram amplamente examinados tanto por esta E. Câmara quanto pelo STF, em sede de Reclamação, e pelo Órgão Especial, no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição a pretexto de "dar unidade" ao v.acórdão que julgou a apelação, objetivo que supostamente não se viu alcançado no exame dos Embargos de Declaração anteriores – A pretexto de prequestionamento o que os embargantes fazem é revisitar temas que já foram amplamente examinados tanto por esta E. Câmara quanto pelo STF, em sede de Reclamação, e pelo Órgão Especial, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade – Mais não fosse, os embargantes prequestionam artigos da Constituição dos quais não se ocuparam nas razões de apelação – Prática da conduta prevista no art. 80, I e V, do CPC – Sanção aplicada na forma do art. 81, caput, §§ 1o e 4o, do CPC – Embargos rejeitados, com aplicação de multa por litigância de má-fé.